Tribunal: STJ
Processo: 0002099-22.2023.8.17.5810
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3212137 - PE
(2026/0109954-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ADRIANO LOPES DA SILVA
ADVOGADA
: ADRIANA SOUZA DE ANDRADE LIMA - PE054048
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO
NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Para rebater a aplicação da Súmula n. 83 do STJ,
"é necessário que a parte comprove que o
entendimento desta Corte Superior destoa da
conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou que
o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados
nos precedentes mediante
, o que não
distinguishing ocorreu na hipótese" (AgRg no AgRg no
, relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.278.302/SP
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe de
.
3/10/2023)
3. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente de todos os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o
recurso especial.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57005470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 4eb98ecd-22f0-4c1d-af4e-971a3f651dd0

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Carlos
Pires Brandão e a Sra. Ministra Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada
do TJDFT) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA57005470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 4eb98ecd-22f0-4c1d-af4e-971a3f651dd0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3212137 - PE
(2026/0109954-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ADRIANO LOPES DA SILVA
ADVOGADA
: ADRIANA SOUZA DE ANDRADE LIMA - PE054048
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO
NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Para rebater a aplicação da Súmula n. 83 do STJ,
"é necessário que a parte comprove que o
entendimento desta Corte Superior destoa da
conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou que
o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados
nos precedentes mediante
, o que não
distinguishing ocorreu na hipótese" (AgRg no AgRg no
, relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.278.302/SP
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe de
.
3/10/2023)
3. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente de todos os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o
recurso especial.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A. L. DA S. contra a
decisão de fls. 700-701, que não conheceu do agravo em recurso especial, por
Documento eletrônico VDA57005477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:35
Código de Controle do Documento: 5741f1ba-0702-4d8d-b012-7648362b58a7

ausência de impugnação específica de todos os fundamentos, atraindo o óbice
da Súmula n. 182 do STJ.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que houve impugnação
específica da Súmula n. 83 do STJ, atendendo ao princípio da dialeticidade
recursal, e que a decisão agravada incorreu em erro ao afirmar o contrário.
Argumenta que a orientação jurisprudencial citada – especial relevo
da palavra da vítima – não se aplica ao caso, porque a vítima não narrou
estupro e os elementos periciais não apontam crime sexual, mencionando
ausência de lesões, resultados negativos quanto ao uso de remédios ou drogas
e líquido seminal atribuído à própria vítima.
Defende que, à luz dessas premissas, não haveria necessidade de
revolver fatos e provas, pois o próprio acórdão reconheceu elementos que
afastariam a conclusão condenatória, de modo a evidenciar o desacordo da
decisão recorrida com a jurisprudência deste Superior Tribunal e a
inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão para o processamento
do recurso especial, ou a submissão do agravo ao colegiado.
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo
regimental, em parecer assim ementado (fl. 726):
Processo penal. Agravo regimental. ARESP não conhecido.
RESP da defesa não admitido na origem. Acórdão que manteve
condenação por estupro de vulnerável. Pleito revisão da
condenação.Do agravo regimental: a parte não demonstrou
concretamente que o RESP não encontre óbice nas Súmulas
apontadas pelo TJ local; não há como se afastar o óbice da
. Pelo desprovimento.Do ARESP: RESP que
Súmula 182/STJ
não contou com fundamentação suficiente, sendo que a
pretensão recursal demanda dilação probatória e vai
contra jurisprudência dominante atual do c. STJ. Pelo
desprovimento.Do RESP: o depoimento judicial da vítima mostra-
se coerente com o restante do acervo probatório, firmando a
materialidade e a autoria delitivas. Em estreita via especial, a
defesa não demonstrou a imprestabilidade ou a insuficiência
dessas
provas.
Pelo
desprovimento,
ausente
flagrante
ilegalidade que determine a concessão, de ofício, de ordem HC.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA57005477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:35
Código de Controle do Documento: 5741f1ba-0702-4d8d-b012-7648362b58a7

A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso
especial pelo Tribunal de origem teve por fundamento a incidência das Súmulas
n. 7 e 83 do STJ e 284 do STF. Por seu turno, a análise das razões do agravo
em recurso especial confirma que, de fato, não houve enfrentamento
, atraindo
suficiente das questões relativas ao óbice da Súmula n. 83 do STJ
a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Quanto ao impedimento decorrente da aplicação da Súmula n. 83 do
STJ, "é necessário que a parte comprove que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou que o caso
dos autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes mediante
, o que não ocorreu na hipótese" (AgRg no AgRg no AREsp n.
distinguishing
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
2.278.302/SP,
DJe de
.
26/9/2023,
3/10/2023)
Ademais, "o óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser
impugnado de forma específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos
precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto,
mediante
a
apresentação
de
precedentes
contemporâneos
ou
" (AgRg no
no mesmo sentido defendido no recurso especial
supervenientes
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.942.636/MS
julgado em
DJEN de
.
2/9/2025,
22/10/2025)
Nessa linha:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 7, 83 E 182 DO STJ. DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE
COMO
UNIDADE
INCINDÍVEL.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REITERAÇÃO DE MÉRITO
INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de
impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, especialmente quanto à aplicação das
Súmulas n. 83 e 7 do STJ.
2. Conforme o
III, do CPC e o
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do RISTJ, impõe-se a necessidade de impugnação específica
e suficiente de todos os fundamentos da decisão agravada, sob
Documento eletrônico VDA57005477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:35
Código de Controle do Documento: 5741f1ba-0702-4d8d-b012-7648362b58a7

pena de incidência da Súmula 182 do STJ.
3. A simples alegação genérica de não incidência dos
óbices e a transcrição de ementas sem o necessário cotejo
analítico não afastam os fundamentos da inadmissibilidade.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
decisão que inadmite recurso especial constitui unidade
incindível, exigindo-se impugnação integral de seus
fundamentos.
5. A reafirmação de argumentos de mérito, sem o enfrentamento
técnico dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, não
supre a exigência recursal.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.905.799/MA
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
19/8/2025,
de
grifei.)
27/8/2025,
Ressalte-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade
recursal, estabelece a lei processual (CPC,
III) que "[...]
art. 932,
não se
do agravo em recurso especial que
conhecerá
'não tenha impugnado
", devendo a
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'
impugnação "[...] ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia"
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.212.676/SP
Turma, julgado em
DJe de
.
4/9/2023,
6/9/2023)
Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (destaquei):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR
INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 282 DO STF, 211 DO STJ E
7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESRESPEITO À SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO DE
INADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica acerca dos
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 182
deste Tribunal Superior.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de
vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial
ou à insistência no mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA57005477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:35
Código de Controle do Documento: 5741f1ba-0702-4d8d-b012-7648362b58a7

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para impugnar a
falta de prequestionamento, deveria ter se remetido à ratio
a fim de especificar em que trechos haveria debate
decidendi
judicial suficiente acerca do conteúdo de cada um dos
dispositivos que o recorrente julga violados" (AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.498.984/SC
Segunda Turma, julgado em
DJe de
), o
20/5/2024,
4/6/2024.
que não ocorreu na espécie.
4. Quanto ao óbice da
, seria necessário que o
Súmula 7/STJ
agravante demonstrasse como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias à margem de
uma análise documental, ônus do qual, contudo, não se
desincumbiu.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro Jesuíno
AREsp n. 2.488.493/SP
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
16/8/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ, APLICADA PELA
CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO
INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial - na hipótese em exame,
a Súmula n. 7 do STJ - obsta o conhecimento do agravo -
incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula n.
art. 932,
182 do STJ.
2. Não se considera impugnada a Súmula n. 7 do STJ se o
agravante se limita a sustentar genericamente que a matéria
seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz do acórdão atacado e
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
análise não dependeria do reexame de provas. Na espécie, não
houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual
o referido recurso careceu de pressuposto de admissibilidade,
qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
usados para inadmitir o recurso.
3. Nos termos da jurisprudência da Corte, não se deve conhecer
do agravo em recurso especial quando ausente alguma das
peças de apresentação obrigatória. No caso, a cópia do acórdão
recorrido está incompleta.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.587.487/SP
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
11/6/2024,
)
20/6/2024.
Documento eletrônico VDA57005477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:35
Código de Controle do Documento: 5741f1ba-0702-4d8d-b012-7648362b58a7

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
DECISÃO DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CONCRETA.
. INCIDÊNCIA. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão que, na origem, ensejou a inadmissão dos
recursos especiais, pautou-se nos óbices das Súmulas n. 7
e 83 do STJ. Todavia, nos respectivos agravos, as defesas
deixaram de rebater, de forma concreta e arrazoada, o
último dos fundamentos.
2. Especificamente, no que diz respeito à impugnação da
, conforme a assente jurisprudência do Superior
Súmula 83/STJ
Tribunal de Justiça, incumbe à parte apontar julgados, deste
Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes sobre a
matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar
que a orientação desta Corte Superior é diversa da do Tribunal a
ou que não se encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a
quo
existência de distinção do caso tratado nos autos, o que não
ocorreu na espécie (AgRg no
, relator
AREsp n. 2.253.769/PR
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
14/08/2023,
18/08/2023)
3. Conclui-se, portanto, que os agravos em recurso especial não
preencheram os requisitos de admissibilidade, uma vez que
deixaram de impugnar, de forma dialética, todos os fundamentos
da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do apelo
nobre, o que faz incidir a
e o comando do
Súmula n. 182/STJ
do Código de Processo Civil, aplicável à
art. 932, inciso III,
seara processual penal por força do
o do Código de
art. 3
Processo Penal.
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.578.837/SC
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
17/6/2024.
Logo, não se verifica desacerto na decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA57005477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:35
Código de Controle do Documento: 5741f1ba-0702-4d8d-b012-7648362b58a7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0109954-6
AREsp 3.212.137 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00020992220238175810 20992220238175810
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADRIANO LOPES DA SILVA
ADVOGADA
: ADRIANA SOUZA DE ANDRADE LIMA - PE054048
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADRIANO LOPES DA SILVA
ADVOGADA
: ADRIANA SOUZA DE ANDRADE LIMA - PE054048
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires
Brandão e a Sra. Ministra Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT)
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426415155480380:1908@
2026/0109954-6 - AREsp 3212137 Petição : 2026/0039009-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56900010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/05/2026 22:31:25
Código de Controle do Documento: 331BD3B4-733B-46E1-9F2C-0D31B73BC1A8